Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre empresa e usuário do serviço de telefonia é de consumo, por se ajustarem as partes, respectivamente, aos conceitos de fornecedor e consumidor.
2. Prescrita a dívida e inexistente discussão a esse respeito por parte do credor, falece ao devedor interesse na declaração judicial de inexigibilidade do crédito.
3. O Serasa Limpa Nome, plataforma digital de negociação de dívidas, não conduz à negativação do nome do consumidor, motivo pelo qual improcede pedido de exclusão deste do cadastro de inadimplentes.
4. A manutenção do nome do consumidor na aludida plataforma não caracteriza dano moral, à míngua da violação a qualquer direito da personalidade.
5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.